Tribunal: TJDFT
Processo: 0717527-91.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA CONCEDIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. VALOR ARBITRADO COM BASE NO MENOR DOS TRÊS ORÇAMENTOS APRESENTADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para condenar o réu a pagar R$ 6.643,20 à autora, a título de indenização por danos materiais, atualizado pelo IPCA e incidentes juros pela Selic (deduzido o IPCA), ambos a contar do evento danoso (15/07/2024).
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 67298837). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Cuida-se, na origem, de ação indenizatória decorrente de acidente automobilístico.
4. Em suas razões recursais, o requerido alega que o valor estipulado na sentença excede o montante previamente apresentado no único orçamento fornecido pela autora. Diante disso, pede a concessão de gratuidade de justiça, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e a reforma da sentença.
5. Em contrarrazões, a requerente apresenta impugnação à gratuidade de justiça, sob o argumento de ausência de comprovação por parte do recorrente. Destaca ainda que foram juntados três orçamentos como anexo da Petição Inicial, conforme se verifica sob o ID. 205386328, e que o juízo a quo, ao estabelecer o valor da condenação, adotou como parâmetro o valor do menor orçamento apresentado, não havendo necessidade de reforma da sentença. Adicionalmente, a recorrida impugna a alegação de que a condenação ocorreu em valores exorbitantes, pois as provas dos autos demonstram cabalmente o valor dos prejuízos sofridos, sendo também fato que o recorrente falhou em apresentar contestação no momento oportuno.
II. Questão em discussão
6. A questão em discussão consiste em saber se o valor arbitrado para indenização por danos materiais foi infundado.
III. Razões de decidir
7. Preliminar de impugnação à gratuidade judiciária rejeitada, conquanto atendidos os critérios para a concessão do benefício (ID 67298839 e ss.), sem que a impugnante comprovasse ocultação de renda e/ou qualquer dado que pudesse levar à conclusão diversa.
8. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Indefiro o pedido de efeito suspensivo.
9. A alegação do recorrente de que o valor arbitrado para indenização por dano material teve fundamento em um único orçamento apresentado pela recorrida não procede.
10. O valor do dano emergente foi fixado na sentença com base no menor dos três orçamentos apresentados pela parte autora (ID 67298254), sem que houvesse impugnação da parte recorrente no momento oportuno, uma vez que não apresentou contestação.
11. Acrescenta-se que é entendimento consolidado na jurisprudência que, em causas envolvendo responsabilidade civil por acidente de trânsito, três orçamentos são suficientes para demonstrar a extensão do prejuízo sofrido, pois permitem estabelecer uma base comparativa razoável que permita aferir o valor médio de mercado para os reparos ou substituições necessárias.
12. Nesse sentido, colaciono alguns julgados das Turmas Recursais: "VIII. No que tange à indenização material, fixa-se o valor de R$ 1.632,00, apresentado como menor dentre os três orçamentos para conserto da motocicleta do réu." (Acórdão 1901694, 0701159-74.2024.8.07.0017, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/08/2024, publicado no DJe: 15/08/2024.); "IV. Por se tratar de dano material, o prejuízo deve ser devidamente demonstrado, pois não se admite dano hipotético. O recorrido carreou aos autos três orçamentos para demonstrar a extensão do prejuízo sofrido, sendo o menor deles no valor de R$ 4.860,00 (quatro mil oitocentos e sessenta reais). Embora a parte recorrente tenha juntado orçamentos com valor inferior das peças, a vítima não é obrigada a consertar seu veículo com peças cuja procedência não confie ou seja duvidosa, sobretudo quando a cotação foi feita pela internet, através de anúncios feitos na plataforma Mercado Livre. Ademais, os três orçamentos apresentam valores razoavelmente semelhantes em relação às peças, não havendo discrepância que permita a conclusão de enriquecimento sem causa. No que se refere à mão de obra, conforme fotografias juntadas, o impacto entre os veículos foi de significativa força, causando graves danos a ambos, o que justifica o valor cobrado. Além disso, os valores dos três orçamentos, neste ponto, estão também aproximados. Portanto, deve ser acolhido o menor dos orçamentos juntados pelo recorrido." (Acórdão 1815514, 0714361-58.2023.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 19/02/2024, publicado no DJe: 27/02/2024.)
13. Nesse contexto, não se verifica erro no julgamento que justifique a alteração da sentença.
IV. Dispositivo e tese
15. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. E NÃO PROVIDO. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: Lei n. 9.099/95, art. 43.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1901694, 0701159-74.2024.8.07.0017, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/08/2024, publicado no DJe: 15/08/2024; Acórdão 1815514, 0714361-58.2023.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 19/02/2024, publicado no DJe: 27/02/2024.